Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702043-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZ CEZAR EMERIK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Cezar Emerik contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ele. O embargante afirma que a decisão é omissa porque não observou que a extinção do cumprimento de sentença em razão da ilegitimidade ativa também é prematura, vez que, está pendente de trânsito em julgado a tese de ilegitimidade no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0723785-75.2023.8.07.0000, eis que opostos embargos declaratórios contra o acórdão respectivo, razão pela qual a questão ainda se encontra sub judice, impondo-se, assim, a manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento definitivo daquelas controvérsias. Pede o provimento dos embargos de declaração e que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Objetivam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. As argumentações apresentadas pelo embargante para amparar o seu inconformismo não foram suscitadas antes da oposição dos presentes embargos de declaração. Incabível a alegação de matéria inédita em embargos de declaração, ainda que eventualmente refira-se a questão de ordem pública, na medida em que o referido recurso não é a via adequada para apreciar teses que representam inovação recursal. Não houve a confirmação de qualquer vício no julgado impugnado. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses do embargante não constitui motivação idônea para reputá-la omissa. O embargante busca, em verdade, rediscutir matérias em via inadequada, porquanto pretende a modificação da decisão proferida sem observar os estreitos limites dos embargos de declaração. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIALETICIDADE. OBSERVADA. PRELIMINAR AFASTADA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. 2. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado. 3. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. 4. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. 5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1957541, 0720270-06.2022.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios elencados no art. 1.022, incisos I a III, do CPC, quais sejam: omissão, contradição ou erro material, bem como a possibilidade de inovação recursal em sede de embargos de declaração. III. Razões de decidir (...) 4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida, tampouco para introduzir documentos ou argumentos novos, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal. (...) 6. Inexistem vícios a serem sanados, uma vez que o entendimento adotado foi devidamente fundamentado, não cabendo o uso dos embargos de declaração para revisão de decisão desfavorável. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida, nem para inovação recursal, sendo inaplicáveis para a análise de documentos novos ou questões que demandem ação própria. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 998165/RS; TJDFT, Acórdão 1928857, 0762631-16.2023.8.07.0016, Relatora: Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 30/09/2024; TJDFT, Acórdão 1914979, 0711578-10.2024.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024. (Acórdão 1953590, 0700701-05.2024.8.07.0002, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada não é apta, por si só, a desafiar embargos de declaração, uma vez que essa espécie recursal possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve quaisquer das condições elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator